Tribunal: TJSP
Processo: 1087608-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda - Ação de rescisão com devolução de quantias pagas - Sentença de procedência. Recurso da ré. Retenção do seguro de vida Bradesco - Inviabilidade - A retenção de 20% dos valores pagos já engloba a compensação dos montantes destinados ao seguro. Juros de mora - Desistência do comprador - O termo inicial dos juros deve ser o trânsito em julgado e não a citação, como

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda - Ação de rescisão com devolução de quantias pagas - Sentença de procedência. Recurso da ré. Retenção do seguro de vida Bradesco - Inviabilidade - A retenção de 20% dos valores pagos já engloba a compensação dos montantes destinados ao seguro. Juros de mora - Desistência do comprador - O termo inicial dos juros deve ser o trânsito em julgado e não a citação, como constou na sentença. Sucumbência da ré mantida . RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087608-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BAALBEK
COOPERATIVA HABITACIONAL, é apelado MARCO ANTONIO FAUSTINO
POZAR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087608-83.2018.8.26.0100 -Voto no 1.905
AC
2
Apelação Cível no 1087608-83.2018.8.26.0100
Apelante: Baalbek Cooperativa Habitacional
Apelado: Marco Antonio Faustino Pozar
Comarca: São Paulo
Voto no 1.905
Compromisso de Compra e Venda - Ação de rescisão com
devolução de quantias pagas - Sentença de procedência.
Recurso da ré. Retenção do seguro de vida Bradesco -
Inviabilidade - A retenção de 20% dos valores pagos já engloba
a compensação dos montantes destinados ao seguro. Juros de
mora - Desistência do comprador - O termo inicial dos juros
deve ser o trânsito em julgado e não a citação, como constou na
sentença. Sucumbência da ré mantida . RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
a ação para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a ré a
restituir à parte autora 80% do valor pago, tomando por base a quantia mencionada na
inicial (R$ 16.902,05), que perfaz o valor de R$13.521,64, em parcela única, atualizada
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde cada desembolso e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a ré buscando a retenção dos valores destinados ao
pagamento de seguro de vida Bradesco, a alteração do termo inicial dos juros de mora
para a data da citação e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087608-83.2018.8.26.0100 -Voto no 1.905
AC
3
O recurso é tempestivo, devidamente preparado e foi
respondido. Encaminhado à segunda instância, foi recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Nos casos em que a rescisão contratual se efetiva por
iniciativa do comprador, a restituição do montante pago será realizada de uma só vez,
sendo permitida a retenção pelo vendedor de parte do valor. A possibilidade de reter
parte do pagamento realizado existe para que o vendedor se veja compensado pelas
despesas operacionais.
É o que depreende das Súmulas 01. 02 e 03 do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Súmula 1: “O Compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário
vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Súmula 2: “A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à
forma de parcelamento prevista para a aquisição”.
Súmula 3: “Reconhecido que o compromissário comprador
tem direito à devolução das parcelas pagas por conta do preço, as partes deverão ser repostas
ao estado anterior, independentemente de reconvenção”.
Os valores destinados ao Seguro Bradesco estão contidos
dentre os compensados pelo percentual de retenção já autorizado, não cabendo a
pleiteada nova retenção específica sob esta rubrica.
Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São
Paulo em processo envolvendo a apelante:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COOPERATIVA.
Relação de consumo. Atividade desenvolvida com nítido cunho empresarial, figurando os
supostos cooperados como destinatários finais dos serviços e produtos vendidos. Rescisão por
iniciativa do comprador. Devolução dos valores pagos, com percentual de retenção pela
vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Previsão contratual de retenção de 20% dos valores
pagos para compensar os gastos administrativos da vendedora. Retenção que se entremostra
suficiente e está em conformidade com o regimento interno da cooperativa. Precedente do STJ.
Valor do seguro prestamista que se encontra incluso no percentual de retenção, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087608-83.2018.8.26.0100 -Voto no 1.905
AC
4
retido apenas 20% dos valores pagos, conforme determinado. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida. Honorários sucumbenciais devidos pela ré majorados. Recurso não
provido, com observação.(Apelação nao 1050739-87.2019.8.26.0100. Relatora: Fernanda
Gomes Camacho. Julgado em 03/02/2020)
Por ter a rescisão contratual se operado por desistência do
comprador, sem que tenha se reconhecido culpa do vendedor, o termo inicial dos juros
de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão que condenou a ré à restituição dos
valores.
Este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.211.323/MS, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, DJe
20/10/2015, reproduzido no julgamento do AgRG no AREsp n.o 474.503-MG, a saber:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA. COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE
COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou
no sentido de que o termo inicial dos juros de mora na hipótese de devolução de valores
decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente
comprador é a data do trânsito em julgado da decisão. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 474.503/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe 17.9.2014)
Por ter decaído o autor de parte mínima do pedido, deve
ficar mantida a condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso, apenas para determinar que o termo inicial da incidência dos
juros de mora seja o trânsito em julgado da decisão.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator